Tribunal: TJES
Processo: 5006836-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006836-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIK GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, MUNIÇÃO E SIMULACRO DE ARMA. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa, diante da permanência da custódia por mais de 190 dias sem início efetivo da instrução criminal, e requer, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o lapso temporal da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério puramente matemático, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a complexidade da causa e os fatores que influenciam a tramitação processual.

4. O feito envolve imputação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de substâncias entorpecentes diversificadas, munição, simulacro de arma longa, aparelhos celulares e dinheiro fracionado, circunstâncias que evidenciam maior complexidade da instrução criminal e justificam a dilação temporal.

5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, pela apreensão de munição e simulacro de fuzil e pelos indícios de atuação vinculada à organização criminosa denominada Comando Vermelho.

6. A decisão impugnada demonstra a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP, especialmente o risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade social atribuída ao paciente.

8. Condições subjetivas favoráveis do paciente não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da segregação preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

________________

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise concreta à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do processo. 2. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de entorpecentes, munição e simulacro de arma, bem como por indícios de vínculo com organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a periculosidade concreta do agente indica risco de reiteração delitiva e insuficiência das medidas alternativas. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019. STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023. STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006836-94.2026.8.08.0000

PACIENTE:

KAIK GONCALVES DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA DE COLATINA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
KAIK GONCALVES DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
COLATINA
/ES
nos autos nº 5000644-78.2025.8.08.0066.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
o excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente permanece custodiado há mais de 190 (cento e noventa) dias sem que a instrução criminal tenha se iniciado efetivamente, extrapolando os limites da razoabilidade e configurando antecipação de pena. Subsidiariamente, requer
(ii)
a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais reputa suficientes e adequadas ao caso concreto.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no ID 19257776.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 19408099, manifestou-se pela denegação da ordem.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 19545776.

Pois bem. O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006. A propósito, consta da denúncia (ID 84558719 do processo referência):

“Depreende-se do incluso Inquérito Policial e BU 59314222, que no dia 04 de outubro de 2025, por volta das 06h, policiais civis da Delegacia de Marilândia cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de Silvânia Gonçalves, situada no bairro Vila Palmira, Marilândia/ES, expedido nos autos do processo nº 5000601-44.2025.8.08.0066, em razão de investigação sobre tráfico de drogas e organização criminosa atuante na região.

Na oportunidade, após constatarem grande movimentação de pessoas no interior do imóvel, e resistência em atender à ordem policial, os agentes de segurança pública procederam ao arrombamento da porta. Silvânia Gonçalves não foi localizada, mas logrando êxito em abordar os denunciados, André Alves, Kaik Gonçalves da Silva, Gustavo Leal Domingos e Ygor Luan Pereira Marin, todos já conhecidos da polícia por envolvimento com facção criminosa vinculada ao “Comando Vermelho”, organização responsável pelo tráfico de drogas e crimes correlatos na região noroeste do Estado.

Durante as buscas, foram localizadas, no interior do imóvel, 05 (cinco) pedras de substância semelhante a crack, 17 (dezessete) papelotes de substância semelhante a cocaína, 01 (um) papelote de pó de cor amarelada semelhante a cocaína e 25 (vinte e cinco) cápsulas contendo pó de cor amarela, normalmente utilizado para aumentar o volume do entorpecente, além de R$ 2.558,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais) em espécie, fracionados, 06 (seis) aparelhos celulares, 01 (um) simulacro de fuzil, 01 (uma) espada tipo ninjaz e 01 (uma) munição calibre .32 ACP, marca CBC, aparentemente intacta, todos objetos apreendidos e relacionados ao tráfico de drogas.

O auto de constatação provisória atestou que as substâncias apreendidas apresentavam características de crack e cocaína, ambas capazes de causar dependência física e psíquica, aguardando-se a confirmação definitiva por laudo toxicológico.

Ressalta-se que a diversidade, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas possuem destinação inequívoca a destinação comercial dos entorpecentes, uma vez que estavam fracionadas, embaladas individualmente, acompanhadas de expressiva quantia em dinheiro fracionado, munição e simulacro de arma longa, evidenciando ainda, a periculosidade do grupo, além de potencializarem o risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

Os elementos colhidos evidenciaram que todos os denunciados mantinham associação criminosa estável e permanente para o tráfico de drogas, atuavam em comunhão de esforços e unidade de desígnios na traficância no ponto investigado, conforme diligências anteriores, depoimentos dos agentes responsáveis pela execução do mandado e relatório conclusivo da autoridade policial.

Do expendido, denuncio ANDRÉ ALVES, KAÍK GONÇALVES DA SILVA, GUSTAVO LEAL DOMINGOS e YGOR LUAN PEREIRA MARIM, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, por guardar, ter em depósito e transportar drogas destinadas ao comércio ilícito, e associarem-se de forma estável e permanente para a prática reiterada do tráfico no imóvel investigado. (...)”

No tocante ao argumento de excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são fatais ou improrrogáveis, não resultando a sua extrapolação em constrangimento ilegal automático, devendo a questão ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito, “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão ocorreu em 04/10/2025 e a denúncia foi oferecida em 05/12/2025. Embora a defesa alegue que o paciente encontra-se preso há mais de 190 (cento e noventa) dias sem o início da instrução, tal lapso temporal, por si só, não se afigura, neste momento preliminar, como desproporcional ou injustificado a ponto de ensejar o relaxamento imediato da prisão via liminar, pois a complexidade do feito, que envolve crimes de tráfico com a utilização de armas, a necessidade de laudos periciais balísticos e toxicológicos, e a própria tramitação regular do feito, justificam, por ora, o lapso temporal transcorrido.

Além disso, a decisão que manteve a prisão preventiva se pautou na gravidade concreta do delito. A ver (ID 19220794):

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que permanecem íntegros os fundamentos que embasaram a decisão anteriormente proferida, inexistindo qualquer elemento novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva dos réus André Alves, Kaík Gonçalves da Silva e Ygor Luan Pereira Marim.

Inicialmente, destaco a gravidade concreta dos delitos imputados na exordial, consistentes na suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo que, na ocasião dos fatos, os agentes mantinham em depósito significativa e diversificada quantidade de entorpecentes, além de aparelhos celulares, um simulacro de fuzil, uma espada e munição calibre .32 ACP, marca CBC.

Outrossim, a periculosidade social dos autuados é evidenciada pelos indícios de que integrariam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, vinculada à facção local conhecida como “Tropa do Urso”, grupo que, há longo tempo, fomenta o tráfico de entorpecentes e a prática de crimes dolosos contra a vida na região Noroeste. Nesse contexto, a medida extrema mostra-se adequada e necessária para resguardar a ordem pública.

Presente, ainda, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o delito imputado possui pena máxima abstrata superior a quatro anos.

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de André Alves, Kaík Gonçalves da Silva e Ygor Luan Pereira Marim, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”
- destaquei.

Com efeito, o Magistrado de origem fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, destaca-se que há elementos concretos extraídos dos autos que justificam a necessidade de resguardar a ordem pública, a saber, a apreensão de significativa diversidade de entorpecentes, armas, além de outras circunstâncias indicativas de possibilidade de reiteração delitiva ante a traficância habitual. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Ademais, o STJ possui precedentes no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, a aplicação da lei penal e assegurar a instrução criminal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.